Tribunal: TJES
Processo: 5014936-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014936-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

APELADO: CAROLINE PAIVA FERNANDES GADELHA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos do
artigo 85, §1º, do CPC/15,
s
ão devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

II. A teor da
compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1.111.002/SP – Tema 143 do STJ, os ônus sucumbenciais devem ser arcados pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou do incidente processual, mesma
ratio
, aliás, prevista na Súmula 153, do e. STJ.

III. Na hipótese, reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da embargante para figurar na demanda executiva, correta a condenação da embargada/exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014936-68.2023.8.08.0024

A
PELANTE
: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

APELAD
A
: CAROLINE PAIVA FERNANDES GADELHA

JU
IZ
: DR FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
contra
sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6ª Vara Cível, em EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por CAROLINE PAIVA FERNANDES GADELHA, cujo
decisum
, ante a ilegitimidade passiva
ad causam
da embargante/apelada para figurar na ação de execução de título executivo extrajudicial, acolheu os embargos à execução e condenou a parte embargada/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que, “
Ao identificar que a Apelada foi inserida equivocadamente no polo passivo da Ação de Execução (5008959-95.2023.8.08.0024), a Apelante imediatamente peticionou naqueles autos pugnando pela exclusão da Apelada e não apresentou resistência nos Embargos à Execução apresentados pela Apelada
”, de tal modo que, “
ausente, pois, pretensão resistida, não há que se falar em condenação da Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais ao patrono da Apelada.
”

Prefacialmente, é
cediço que “
Os embargos à execução, embora incidentes em um processo de execução e apesar de terem por objetivo veicular a defesa do executado, ostentam natureza jurídica de verdadeiro processo de conhecimento. (REsp 848.064/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19.5.2009, DJe 1.6.2009).
” (AgRg no REsp n. 1.215.560/RN, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/2/2011, DJe de 14/2/2011.)

Fixadas estas premissas, é certo que a condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Nestes termos, manifestou-se o e. STJ no REsp 1.111.002/SP – Tema 143 do STJ, no sentido de que os ônus sucumbenciais devem ser arcados pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou do incidente processual.

Confira-se, ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POR ERRO DO CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC 1. O Tribunal de origem isentou a União da condenação em honorários advocatícios em razão de a ora agravante ter apresentado declaração retificadora somente após o ajuizamento da presente Execução Fiscal.
2. Aquele que der causa à instauração da demanda ou do incidente processual deve arcar com despesas dela decorrentes, segundo o princípio da causalidade. 3. Orientação reafirmada pela Primeira Seção ao julgar o REsp 1.111.002-SP, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).
4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag n. 1.249.474/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/3/2010, DJe de 6/4/2010.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE UMA DAS CDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA REPETITIVO 143 DO STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O REsp 1.111.002/SP - Tema 143 do STJ - traz a tese de que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, é necessário perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento da verba honorária.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem entendeu que a Fazenda Nacional não deu causa à extinção da execução fiscal pelo cancelamento da CDA, pois este decorreu da inconsistência entre os valores declarados pelas pessoas envolvidas, tema debatido na instância administrativa e solucionado após o ajuizamento do feito executivo, e, para se chegar a conclusão diversa quanto ao princípio da causalidade, mostra-se essencial o revolvimento fático-probatório, medida inviável na instância especial à luz da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.309.121/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024.)

Em idêntico sentido apresenta-se a Súmula 153, do e. STJ, ao
elucidar
que “
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exeq
u
ente dos encargos da sucumbência.
”

Referido posicionamento encontra-se, também, reproduzido no artigo 85, §10, do CPC/15, ao estabelecer que “
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”, previsão que ganha especial destaque no caso dos autos, vez que a própria embargada/apelante afirma ter, posteriormente à oposição dos embargos, peticionado na demanda executiva pleiteando a exclusão da embargante/apelada, não dúvidas, portanto, de ter sido a responsável pelo manejo dos embargos à execução.

Mencione-se,
por fim
, a previsão contida no artigo 85, §1º, do CPC/15, segundo a qual “
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução,
resistida ou não
,
e nos recursos interpostos, cumulativamente.
”

Na hipótese, reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
da embargante para figurar na demanda executiva, correta a condenação da embargada/exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego
provimento ao recurso,
oportunidade em que majoro a verba honorária
sucumbencial
para 12% (doze por cento)
sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §
§
2º
e 11
, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.